Tribunal: TCU
Processo: 006.038/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, em desfavor de Alírio Dantas de Azevedo Filho e Associação Cultural Jacuipense, em razão da não comprovação da execução do objeto e da não apresentação de documentação complementar solicitada, impedindo a comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Convênio 25614/2011, registro Siafi 755726, firmado entre o Ministério do Esporte e a referida associação, e que tinha por objeto a "Produção de material esportivo (90.000 jogos de xadrez) por pessoas inseridas em comunidades de reconhecida situação de vulnerabilidade social".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, em desfavor de Alírio Dantas de Azevedo Filho e Associação Cultural Jacuipense, em razão da não comprovação da execução do objeto e da não apresentação de documentação complementar solicitada, impedindo a comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Convênio 25614/2011, registro Siafi 755726, firmado entre o Ministério do Esporte e a referida associação, e que tinha por objeto a "Produção de material esportivo (90.000 jogos de xadrez) por pessoas inseridas em comunidades de reconhecida situação de vulnerabilidade social". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Alírio Dantas de Azevedo Filho e Associação Cultural Jacuipense, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos atribuídos aos responsáveis Data Valor - R$ 27/7/2011 1.663.552,27 9.2. aplicar individualmente aos responsáveis Alírio Dantas de Azevedo Filho e Associação Cultural Jacuipense a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhe que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.6 enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Esporte e aos responsáveis arrolados no processo, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.